Tribunal: TJES
Processo: 0002192-11.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Outros
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002192-11.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDICARLO ZOCATELLI ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002192-11.2023.8.08.0030

APELANTE: EDICARLO ZOCATELLI ROSA

Advogado do(a) APELANTE: GIULLIANO LOZER RIBEIRO - ES16621-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. REJEITADA. MÉRITO. CRIME AMBIENTAL. ARTIGO 38-A, DA LEI 9.605/98. DESTRUIÇÃO OU DANIFICAÇÃO DE VEGETAÇÃO DO BIOMA MATA ATLÂNTICA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL FORMAL. IMPRESCINDIBILIDADE DO EXAME DE CORPO DE DELITO. INFRAÇÃO QUE DEIXA VESTÍGIOS. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta por EDICARLO ZOCATELI ROSA em face da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares/ES, por meio da qual ocorreu a condenação do apelante pela prática do crime previsto no art. 38-A, caput, da Lei nº 9.605/98, à pena de 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, em razão do desmatamento de 4,44 ha (quatro vírgula quarenta e quatro hectares) de vegetação nativa da Mata Atlântica, em estágio médio de regeneração, na localidade do Sítio Perobas, Córrego São Judas, Distrito de São Rafael, zona rural de Linhares/ES, sem a regular obtenção de licença junto ao órgão ambiental competente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal diante da alegada natureza instantânea do delito e do decurso do tempo entre a data da supressão da vegetação e o recebimento da denúncia; e (ii) determinar se o arcabouço probatório composto por documentos administrativos e depoimentos de fiscais ambientais basta para comprovar a materialidade do crime do art. 38-A da Lei nº 9.605/98 diante da ausência de laudo pericial formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PREJUDICIAL DE MÉRITO: O crime do art. 38-A da Lei nº 9.605/98 consuma-se com a conduta de destruir ou danificar a vegetação, mas a continuidade da atividade agrícola na área convertida em lavoura demonstra, ao menos em tese, continuada supressão do bioma protegido, o que fixa como marco prescricional, no mínimo, a data da lavratura do Laudo de Fiscalização em 02/3/2017.

O prazo prescricional aplicável regula-se pelo art. 109, IV, do Código Penal, correspondendo a 8 (oito) anos, lapso que não transcorreu entre o marco de 02/3/2017 e o recebimento da denúncia em 18/9/2023, razão pela qual se rejeita a prejudicial de prescrição.

O delito tipificado no art. 38-A, da Lei nº 9.605/98, constitui crime material que deixa vestígios, fato que torna indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, conforme determina o art. 158, do Código de Processo Penal.

A caracterização dos elementos normativos do tipo penal, especificamente a classificação da vegetação como primária ou secundária em estágio avançado ou médio de regeneração do Bioma Mata Atlântica, demanda conhecimento técnico complexo e formalizado, inviabilizando a identificação por leigos.

Relatórios de fiscalização, autos de infração e depoimentos testemunhais de agentes públicos possuem natureza administrativa e, embora válidos em âmbito fiscalizatório, carecem de aptidão para suprir a ausência de laudo pericial formal quando persistentes os vestígios e realizável a perícia técnica.

A falta de laudo pericial formal, sem justificativa nos autos sobre a impossibilidade de confecção da prova técnica, compromete a comprovação da materialidade delitiva e impõe a absolvição do acusado, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O crime previsto no art. 38-A, da Lei nº 9.605/1998, deixa vestígios, de modo que o exame de corpo de delito formal é indispensável para a comprovação das elementares técnicas do tipo penal.

Relatórios de fiscalização, laudos administrativos e depoimentos de agentes públicos não suprem a ausência de laudo pericial formal quando persistentes os vestígios da supressão vegetal e viável a realização da perícia.

Dispositivos relevantes citados
: art. 109, IV, do Código Penal; art. 158, art. 167 e art. 386, II e VII, do Código de Processo Penal; art. 38, art. 38-A, caput, e art. 48 da Lei nº 9.605/1998.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg no RHC nº 165.610/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023; STJ, AREsp nº 3.011.219/SC, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 10/2/2026, DJEN de 18/2/2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002192-11.2023.8.08.0030

APELANTE: EDICARLO ZOCATELLI ROSA

Advogado do(a) APELANTE: GIULLIANO LOZER RIBEIRO - ES16621-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
EDICARLO ZOCATELI ROSA
em face da r. Sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares/ES (ID 19515931), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 38-A, caput, da Lei nº 9.605/98, à pena de 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime, inicialmente, aberto.

Em razões recursais, ID 19515933, a defesa sustenta, preliminarmente, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, ao argumento de que o delito previsto no art. 38-A, da Lei nº 9.605/98, possui natureza instantânea, consumando-se no momento da supressão da vegetação, a qual, segundo laudo técnico particular, teria ocorrido entre os anos de 2014 e 2015, de modo que, entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia, transcorreu lapso superior ao prazo prescricional previsto no art. 109, IV, do Código Penal. Aduz, ainda, existir incerteza quanto à data exata da suposta prática delitiva, circunstância que impõe a incidência do princípio do in dubio pro reo para adoção do marco temporal mais favorável ao acusado. No mérito, requer absolvição por insuficiência probatória, sustentando que o juízo de origem confundiu os tipos penais previstos nos arts. 38-A e 48, da Lei nº 9.605/98, ao atribuir caráter permanente à conduta imputada. Requer, ainda, a concessão da gratuidade de justiça, com consequente isenção da pena de multa e das custas processuais, em razão da alegada hipossuficiência econômica.

Emerge da denúncia que, que no dia 02 de março de 2017, a equipe de fiscalização do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal — IDAF constatou que EDICARLO ZOCATELLI ROSA foi o responsável por desmatar 4,44 ha (quatro vírgula quarenta e quatro hectares) de vegetação nativa da Mata Atlântica, em estagio médio de regeneração, na localidade do Sítio Perobas, Córrego São Judas, Distrito de São Rafael, zona rural de Linhares/ES, sem a regular obtenção de licença junto ao órgão ambiental competente.

Na ocasião foi lavrado o Auto de Infração n'946 - Série C.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise
das teses recursais.

1. DA PREJUDICIAL DE MÉRITO. DA PRESCRIÇÃO

A defesa sustenta a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, ao argumento de que o delito previsto no art. 38-A, da Lei n.º 9.605/98, possui
natureza instantânea
, consumando-se no momento da efetiva supressão da vegetação, e não caráter permanente, razão pela qual o termo inicial da prescrição deve corresponder à data do desmatamento.

Nesse sentido, aduz que o laudo técnico defensivo indicou que a supressão ocorreu entre dezembro de 2014 e setembro de 2015, sendo certo que a denúncia somente foi recebida em 18/9/2023, após o transcurso do prazo prescricional de 8 (oito) anos previsto no art. 109, IV, do Código Penal.

Argumenta, ainda, que a sentença teria confundido o crime de supressão de vegetação com o delito autônomo previsto no art. 48, da Lei Ambiental, referente ao impedimento de regeneração da vegetação, para afastar indevidamente a prescrição, defendendo que a permanência dos efeitos ambientais não transforma o delito imputado em crime permanente. Acrescenta, por fim, que eventual dúvida acerca da data exata dos fatos deve ser resolvida em favor do réu, mediante aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Dispõe o artigo 38-A, da Lei 9.605/98:

Art. 38-A. Destruir ou danificar vegetação primária ou secundária, em estágio avançado ou médio de regeneração, do Bioma Mata Atlântica, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção: (Incluído pela Lei nº 11.428, de 2006).

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. (Incluído pela Lei nº 11.428, de 2006).

Não obstante a definição da natureza jurídica do crime, que, ao que se denota tem natureza de crime instantâneo, isto é, se consuma com a conduta de destruir ou danificar vegetação, consta dos autos que, no ano de 2017, a área já se encontrava integralmente convertida em lavoura, sendo certo que, em audiência extrajudicial realizada em 2021, constatou-se a continuidade da atividade agrícola no local, razão pela qual se infere, ao menos em tese, que houve continuada supressão do bioma protegido.

Tal constatação é suficiente para fixar como marco prescricional, no mínimo, a lavratura do Laudo de Fiscalização, em 02/3/2017.

Desse modo, considerando que a prescrição, na hipótese em tela, é de 8 anos, e que a denúncia foi recebida em 18/9/2023, não há que se falar em prescrição da pena.

Arrimado nas considerações ora tecidas, rejeito a prejudicial de mérito.

É como voto.

2. MÉRITO

No mérito, a defesa requer a absolvição do recorrente, sob o fundamento de insuficiência probatória acerca da autoria e das circunstâncias da suposta prática delitiva. Aduz que a condenação teria se baseado em presunções administrativas e em elementos insuficientes para afastar a dúvida razoável, especialmente diante das limitações das imagens de satélite utilizadas na fiscalização ambiental. Argumenta, ainda, que eventual incerteza quanto aos fatos deve ser interpretada em favor do acusado, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se a absolvição nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Na espécie, o arcabouço probatório produzido pela acusação inclui o Laudo de Fiscalização nº 8139 e o respectivo auto de infração. Tais documentos são detalhados e contêm levantamento fotográfico e mapas da área. Ademais, os agentes públicos responsáveis pela fiscalização, André Sezana e Poliana Peroni Carminati, confirmaram em juízo o teor dos documentos e as circunstâncias das infrações.

Não obstante a qualidade dos referidos documentos e a presunção de veracidade dos atos administrativos, a questão deve ser analisada sob a ótica da legislação processual penal e da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

O art. 158, do Código de Processo Penal, estabelece que,
"quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado"
.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamentos recentes e específicos sobre o crime do art. 38-A, da Lei de Crimes Ambientais, tem se posicionado pela
imprescindibilidade do laudo pericial formal
, por entender que a caracterização dos elementos normativos do tipo penal — vegetação primária ou secundária, em estágio avançado ou médio de regeneração, do Bioma Mata Atlântica — demanda conhecimento técnico complexo, não identificável por leigos.

Nesse sentido, no julgamento do AgRg no AgRg no RHC n° 165.610/SC, a Sexta Turma do STJ, em caso análogo, decidiu pelo trancamento da ação penal por ausência de justa causa, mesmo diante de um conjunto probatório administrativo que incluía relatório de fiscalização e parecer técnico da Polícia Militar Ambiental. Naquele julgado, restou assentado que:

"4. Na espécie, o laudo pericial é imprescindível para aferição de que se tratava de árvores nativas e em estágio médio de regeneração do Bioma Mata Atlântica, porquanto não é qualquer supressão ou destruição que tipifica os delitos dos arts. 38 e 38-A da Lei n. 9.605/1998, sendo exigível que seja a conduta praticada contra vegetação de preservação permanente primária ou secundária, localizada no Bioma Mata Atlântica". (AgRg no AgRg no RHC n. 165.610/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023.)

Tal entendimento foi reiterado em julgamento mais recente. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIME AMBIENTAL. ART. 38-A DA LEI Nº 9.605/1998. DESTRUIÇÃO OU DANIFICAÇÃO DE VEGETAÇÃO DO BIOMA MATA ATLÂNTICA. DELITO QUE DEIXA VESTÍGIOS. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. ART. 158 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXAME DE CORPO DE DELITO INDISPENSÁVEL. VESTÍGIOS EXISTENTES E PERÍCIA PLENAMENTE REALIZÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRIMENTO POR PROVA TESTEMUNHAL OU DOCUMENTAL.
ART. 167 DO CPP NÃO CONFIGURADO. REVALORAÇÃO JURÍDICA DA PROVA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 7/STJ. DIVERGÊNCIA COM JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. SÚMULA Nº 568/STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE. ART. 386, II, DO CPP.

(...)

4. O crime previsto no art. 38-A da Lei nº 9.605/1998 é delito material que deixa vestígios, sendo imprescindível o exame de corpo de delito para comprovação de suas elementares técnicas.

5. A prova testemunhal, relatórios de fiscalização e autos de infração não suprem a ausência de laudo pericial quando os vestígios persistem e a perícia é plenamente realizável.

(...) (STJ, AREsp n. 3.011.219/SC, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 10/2/2026, DJEN de 18/2/2026.)

Dessa forma, a jurisprudência qualificada do Superior Tribunal de Justiça diferencia os relatórios e laudos administrativos, ainda que elaborados por servidores com conhecimento técnico, da perícia formal exigida como exame de corpo de delito. Este também vem sendo o entendimento aplicado por este eg. Tribunal:

No caso dos autos, embora o Laudo de Fiscalização tenha sido elaborado por técnico em agropecuária do IDAF, ele constitui prova de natureza administrativa, produzida unilateralmente para fins de fiscalização. A sua judicialização por meio do depoimento do agente que o elaborou não tem o condão de transformá-lo no exame de corpo de delito exigido por lei para a comprovação da materialidade de crimes que, como o do art. 38-A, possuem elementares de natureza eminentemente técnica e complexa.

Sob essa ótica, nem mesmo a confissão judicial, considerada de forma isolada, possui aptidão para suprir a imprescindibilidade da prova técnica, porquanto a configuração do delito ambiental em exame demanda demonstração objetiva e especializada acerca das elementares do tipo penal.

A ausência do laudo pericial formal, sem qualquer justificativa nos autos sobre a impossibilidade de sua confecção, compromete o substrato probatório mínimo necessário para um decreto condenatório.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DOU PROVIMENTO ao recurso para absolver o réu EDICARLO ZOCATELLI ROSA da imputação do crime do artigo 38-A, da Lei de Crimes Ambientais, com fundamento no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal, por ausência de materialidade delitiva.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)